Tribunal: TJMT
Processo: 1008943-03.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008943-03.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA ROSA DE SIQUEIRA - CPF: 571.789.411-20 (RECORRENTE), CASSIA JORDANA RIBEIRO GUSMAO - CPF: 050.892.421-94 (ADVOGADO), CAROLINA RIBEIRO GUSMAO - CPF: 028.331.531-80 (ADVOGADO), GAMA & SOUZA LTDA - ME - CNPJ: 04.921.025/0001-89 (RECORRIDO), ERIKA FIGUEIREDO SOUZA - CPF: 545.485.511-15 (RECORRIDO), MARCELO BATISTA GAMA - CPF: 134.126.858-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1008943-03.2023.8.11.0001

Origem
:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

LUCIANA ROSA DE SIQUEIRA

Recorridos:
MARCELO BATISTA
GAMA,ERIKA
FIGUEIREDO SOUZA e GAMA & SOUZA LTDA - ME

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE.

PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"
Vistos e examinados. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. O julgamento antecipado está autorizado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, sendo
inócuo
e despiciendo produzir demais provas em audiência ou fora dela. Sabe-se que é permitido ao julgador apreciá-las livremente, seguindo impressões pessoais e utilizando-se de sua capacidade intelectual, tudo em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, norteador do sistema processual brasileiro. Neste caso, temos em conta que: 1) os elementos de convicção acostados são suficientes ao deslinde da causa e hábeis a sustentar a linha decisória; 2) quaisquer provas adicionais careceriam de aptidão para modificar o dispositivo; 3) as próprias alegações de ambas as partes, ao delimitar os elementos objetivos da lide, fazem concluir pelo julgamento no estado em que se encontra o processo. Inclusive, ao julgar antecipadamente utiliza-se do poder de velar pela rápida solução do litígio, impedindo que "as partes exerçam
a
atividade probatória inutilmente ou com intenções protelatórias". Deixo para analisar o pedido de assistência judiciária gratuita em sede de eventual exame de requisitos de admissibilidade de recurso inominado, pois, em primeiro grau, a prestação jurisdicional, em sede de Juizados Especiais, é gratuita. Presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda, passo
a
análise do mérito. Os pedidos da parte requerente são parcialmente PROCEDENTES. Trata-se de ação proposta por LUCIANA ROSA DE SIQUEIRA em desfavor de GAMA & SOUZA LTDA – ME, ERIKA FIGUEIREDO SOUZA e MARCELO BATISTA GAMA, na qual a parte autora requer a condenação da parte ré em indenização de danos materiais e morais, ante a não realização dos serviços contratados. A pretensão da parte demandante e a controvérsia estabelecida nos autos devem ser analisadas à luz das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora se amolda ao conceito de consumidor (art. 2º do CDC), ao passo que a parte ré é fornecedora de serviços (art. 3º do CDC), havendo, portanto, relação de consumo entre as partes, conforme entendimento sedimentado pelo STJ. Em relação à inversão do ônus da prova, considerando a relação de consumo que envolve as partes,
a
existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pelas partes requeridas, inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Infere-se dos autos que a parte autora alegou que após tratativas restou acordado entre as partes que
o
pagamento pela decoração da autora seria por meio de permuta, conforme anexos e áudios vinculados. Ou seja, a Autora forneceria a decoração escolhida pela reclamada, e a ré concederia através de sua empresa o fornecimento de uma CABINE FOTOGRAFICA, programado para o dia 07/01/2023. Contudo, o serviço não foi realizado frustrando extremamente as expectativas autora em seu evento de cinquenta anos. Assim sendo, ante
a
ausência de prestação do serviço contratado,
a
autora pugna pela reparação dos danos. A parte reclamada foi devidamente citada, compareceu em audiência, mas não apresentou defesa (id 121818843). Citação Positiva CPFs (id 118398237) e Citação Positiva CNPJ (id 120276519). Assim, considerando que a parte reclamada possuía ciência da presente demanda e, embora citada, restou-se inerte, deve ser DECRETADO A REVELIA em seu desfavor, nos termos do art. 344 do CPC. De acordo com o art. 344 do CPC, com a revelia, “presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. Assim, ocorrendo o efeito mencionado e não havendo requerimento de prova (art. 349 do CPC), conclui-se ser caso de “julgamento antecipado” do mérito, conforme leciona o art. 355, II, do CPC. Nesse sentido, E M E N T A RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – FURTO DE BICICLETA EM CONDOMÍNIO – ACESSO POR MEIO DE TAG DA EMPREGADORA – REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE ACRESCE AO LASTRO PROBATÓRIO – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL INEXISTENTE – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A revelia da demandada em decorrência do não comparecimento em audiência de conciliação e não apresentação de tempestiva defesa induz a presunção de veracidade dos fatos contidos na peça vestibular, a qual acresce ao lastro probatório, mostrando-se, assim, evidente o ato ilícito por parte da demandada, a qual facilitou o acesso de terceiros a fim de subtrair bem do autor, o que implica no dever de repará-lo, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil. Todavia, entendo que o caso não ultrapassa o mero aborrecimento não indenizável, sendo improcedente o pleito alusivo à condenação a título de danos morais. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT 10493485220218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 06/12/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/12/2022) Por conseguinte, a parte autora pleiteou, a título de dano material, o valor total de R$ 3.390,00 (três mil, trezentos e noventa reais) que representa o valor da locação da Cabine fotográfica para seu aniversário. Assim sendo, ante a falha na prestação dos serviços, é imperioso a condenação da parte ré ao pagamento do dano material. Porém, não pode as reclamadas serem condenadas por celebração de contrato com terceira pessoa, da qual sequer fez parte da negociação, bem como, a cabine mágica era algo de diversão do evento, não sendo essencial à realização da festa em si mesma, de onde, entendo que o valor do dano material pretendido não merece ser acolhido, ainda mais quando o serviço seria pago pelo sistema de permuta entre as partes. Pleiteia a autora, ainda, compensação financeira por danos morais. No que tange à prova do dano moral, tenho que ela não se revela necessária, isso porque restou evidenciado que a parte autora comemorou seu aniversário na data de 07/01/2023, data programada para ser realizado com a presença da Cabine Fotográfica, que não foi disponibilizada pela parte ré. O dano moral, segundo a doutrina, é a violação aos direitos da personalidade, compreendidos estes como o conjunto de atributos jurídicos emanado do princípio da dignidade da pessoa humana (CRFB/88, art. 1º, III). Importante destacar que, restando comprovado a falha na prestação do serviço por parte da ré, a responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas
a
evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. De acordo com o professor Flávio Tartuce, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a)
a
extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima. Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos
arts
. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, em observância ao acima exposto, bem como atento às peculiaridades do caso em apreço, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) seja suficiente para reparar o dano causado, bem como garantir o viés pedagógico da medida, considerando a falha na prestação dos serviços, consoante da prestação dos serviços pela ré. Levando-se em consideração
a
extensão do dano (art. 944 do CC), a função pedagógica do dano moral, a capacidade econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, mostra-se razoável a fixação de indenização a título de compensação financeira por danos morais. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO por julgar parcialmente PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – Condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula 362 do STJ) e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC). Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Cuiabá - MT. Publicado e registrado no PJE. Raimundo
Moriman
de Goes
Junior Juiz
Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Cuiabá - MT. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES Juiz de Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
d
as
seguintes

questões
:
a)
existência
do
dano
moral; e b)
majoração
do
dano
material para
reproduzir

exatamente
o valor
pago

pelo
"
Espelho

Magico
".

3.
Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

4
.
Ausência
de interesse.

Quando a
prete
nsão
da
parte

recorrente

já

foi

acolhida
pela
sentença
,
não

há
interesse
recursal

(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
5/6/2023,
DJe
de 16/6/2023 e
STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel
Erhardt
(
Desembargador

Convocado
do TRF5),
Primeira

Turma
,
julgado

em
22/11/2022,
DJe
de 24/11/2022
)
.
A
pretensão

consistente
no
deferimento
do
dano
moral
não

merece

conhecimento
, visto que
já

atendida
pela
sentença
. Consta
expressamente
no
dispositivo
da
sentença

"
Condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$ 3.000,00 (
três
mil reais),
pelos

danos

morais

sofridos
pela
parte

reclamante
, valor
este
que
deverá
ser
acrescido
de
correção

monetária

pelo

índice

oficial
- INPC/IBGE, a
partir
do
arbitramento

desta

sentença
(
súmula
362 do STJ) e,
juros

legais
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
partir
da
citação
(art. 405 do CC)
"
.

5.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Quando
o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.

No caso, h
á

ofensa

à
dialeticidade
, porquanto
a
sentença

julg
ou

improcedente
o
pleito
de
dano
material
e o
recorrente

apenas
argumenta
no recurso
que
o
valor d
o

dano
material
deve
ser
majorado
,
sem

impugnar as razões d
o
seu

in
deferimento
.

6.
Recurso

não

conhecido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

8.

Sentença

mantida
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024